Tribunal: TJDFT
Processo: 0730824-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido contido na inicial para fornecimento de transporte de ida e volta entre a residência da parte autora e a clínica especializada, nos dias e horários agendados, para seu tratamento de hemodiálise.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 60795426). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 61544443).
3. Em suas razões recursais, afirma que foi diagnosticada com insuficiência renal crônica (CID 10-N18.0) e que seu programa de tratamento é a realização de hemodiálise 3 vezes por semana na Clínica Politécnica Saúde Ultramed. Sustenta que diante do seu quadro clínico de saúde, conforme destacado em relatório médico, não possui condições para utilizar transporte público. Defende que a enfermidade que lhe acomete e seu quadro clínico, possui quadro de risco VERMELHO-EMERGÊNCIA, conforme as diretrizes da própria regulação da SES-DF. Pondera que o transporte público é contraindicado para pacientes em hemodiálise, pois o paciente fica submetido aos seguintes riscos: risco de infecções; efeitos colaterais da hemodiálise; dificuldades de locomoção e risco de quedas e acidentes. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para fornecimento do transporte para sessões de hemodiálise e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, para provimento do recurso, a fim de se determinar ao recorrido que forneça à parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o transporte para realização de tratamento de hemodiálise.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente Público, de transporte para tratamento de hemodiálise.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
6. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
7. No presente caso, está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte ao recorrente. O relatório médico juntado aos autos atesta que a utilização do transporte coletivo oferece riscos ao paciente, tendo em vista que após a sessão apresenta os seguintes sintomas: hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras, sendo necessário transporte que ofereça garantia de segurança do paciente durante a locomoção (ID 60795419).
8. No relatório social elaborado pela Clínica onde o autor realiza as sessões de hemodiálise consta a informação que o autor não consegue utilizar o transporte coletivo devido os sintomas que apresenta após a sessão de quatro horas de hemodiálise (vômitos e tonturas), não conseguindo se segurar, mesmo quando utiliza o assento preferencial. Referido relatório destaca que o recorrente, por ser paciente renal crônico em tratamento, apresenta fraqueza, tontura, hipotensão arterial com risco de perda de consciência e queda com risco de fratura, após as sessões de hemodiálise (ID 60794706, p. 2-3).
9. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pelo recorrente o impossibilita de se locomover por transporte público regular e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, é necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise. Constou informação no Ofício de ID 60794708 que o autor ocupa o 10o lugar na fila de espera, contudo, não há indicação da previsibilidade de atendimento do pedido.
10. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pela recorrente.
11.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o Distrito Federal a fornecer, no prazo de 30 (trinta) dias, o transporte ao autor para o tratamento de hemodiálise, 3 (três) vezes por semana, para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência.
12. Sem custas processuais, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13.A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).